Tribunal: TJDFT
Processo: 0754963-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 62208656, que negou provimento a Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão da cobrança de crédito atinente ao exercício de 2007, reconhecendo-se, no Acórdão, a ocorrência de prescrição.
2. Em suas razões recursais (ID 62598290), a parte embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no Acórdão, argumentando que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo prescricional ou, caso já consumado, implica na sua renúncia. Acrescenta que os créditos são devidos 2007, mas há registro de pedido de pagamento antes da consumação da prescrição, de modo que não estariam prescritos. Afirma que o prazo prescricional está suspenso até que o Distrito Federal promova algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição que justifique a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição dos créditos titularizados pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Destaca-se, como referido no Acórdão impugnado, que não houve demonstração da existência do crédito, uma vez que o documento que instrui o feito é mera indicação, em tabela, de quantia pertinente à diferença de auxílio creche, não importando em reconhecimento pela Administração Pública. Os dados ali constantes, como o número de pedido, não são suficientes para comprovar a existência de processo administrativo com essa finalidade.
5. Ademais, a indicação de que o crédito seria pertinente ao exercício de 2007 somada ao fato de que não foi demonstrada a existência de requerimento administrativo capaz de obstar o curso do prazo prescricional conduzem à conclusão lógica de que se operou a prescrição quinquenal, como destacado no Acórdão.
6. Ante o exposto, verifica-se que não há vícios a serem sanados no julgamento embargado, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 177.